Tribunal: STF
Processo: HC 185591
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONTRABANDO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlo Daniel Basto, em benefício de Douglas André dos Santos Silva, João Sanabria Alez, Valber Dias Goncalves, Pedro Luiz Alarcon Ramirez e Mateus Taynan Alves Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 7.5.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 578018.
O caso
    2. Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante pela prática dos crimes de contrabando, formação de quadrilha e afronta à medida sanitária preventiva (arts. 288, 268 e 334-A do Código Penal), quando, com outros três acusados e um desconhecido (foragido), contrabandearam mais de 112.550 maços de cigarros, distribuídos em seis veículos dirigidos pelos acusados.
    Em 27.4.2020, sobreveio denúncia (fls. 7-11, doc. 3) imputando-se aos pacientes o crime de contrabando (inc. I do § 1º do art. 334-A do Código Penal) e, quanto ao acusado Pedro Luís Alarcon Ramirez, também o crime de afronta à medida sanitária preventiva (art. 268 do Código Penal). Em cota separada o Ministério Público Federal esclareceu que os “indícios, per si, são insuficientes para, neste momento, atribuir a PEDRO LUIS ALARCON RAMIREZ e JOAO SANABRIA ALEZ a prática do crime de associação criminosa, o que impõe por ora o arquivamento em relação ao crime artigo 288 do Código Penal“ (fls.12-12, doc. 2).
    3. Convertida a prisão em flagrante em preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o qual, denegado, ensejou a impetração no Superior Tribunal de Justiça. A medida liminar foi indeferida pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que assentou:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de JOÃO SANABRIA ALEZ, DOUGLAS ANDRÉ DOS SANTOS SILVA, MATEUS TAYNAN ALVES SILVA, PEDRO LUIZ ALARCON RAMIREZ (ou PEDRO LUIS ALARCON RAMIREZ), e VALBER DIAS GONÇALVES, contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (HC n. 5016343- 36.2020.4.04.0000). 
    Infere-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, em 30/03/2020, convertida em prisão preventiva, e denunciados, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 334, § 1º, inciso I, do Código Penal, combinado como artigo 3º do Decreto-Lei n. 399/68 (descaminho) e, em relação a PEDRO LUIZ ALARCON RAMIREZ, ainda como incurso na pena do art. 268 do mesmo diploma legal (Infração de medida sanitária preventiva). O pleito de revogação das prisões preventivas foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau, às fls. 34/35. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus originário, o qual teve a ordem denegada pelo Tribunal a quo, nos termos da decisão acostada às fls. 17/22. 
    No presente writ, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que a imposição da custódia cautelar não estaria suficientemente justificada, pois pautada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. Ressalta as condições pessoais favoráveis dos pacientes, notadamente a primariedade e os bons antecedentes. 
      que deve ser observado o Princípio da Homogeneidade, tendo em vista que os réus não serão punidos em regimes fechados. 
    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória aos pacientes para que respondam ao processo penal em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia pela substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 
    É o relatório. Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, entendo razoável o processamento do feito apenas para verificar a eventual existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Além do mais, confundindo-se com o mérito, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet Federal. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicite-se informações ao juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, quando for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 3). 
    4. A defesa impetra o presente habeas corpus, alegando ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie, pois haveria constrangimento ilegal consistente na decretação da prisão preventiva, que seria desfundamentada e ofenderia o “princípio da homogeneidade”, que “determina que não seja imposta medida cautelar mais gravosa que a própria pena eventualmente a ser aplicada aos paciente“.
    Assevera que “os pacientes são primários e de bons antecedentes. Não há sequer uma condenação em face dos mesmos e esses foram presos pelo crime de contrabando que tem pena máxima de 5 (cinco) anos“, de modo que “condenação não será superior ao tempo necessário para início de cumprimento de pena em regime fechado”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer requer seja revogada a prisão preventiva imposta aos pacientes, de forma liminar, DOUGLAS ANDRE DOS SANTOS SILVA, PEDRO LUIS ALARCON RAMIREZ, MATEUS TAYNAN ALVES SILVA, VALBER DIAS GONCALVES e JOAO SANABRIA ALEZ, nos termos do artigo 316 do CPP, concedendo-se a liberdade provisória aos pacientes, para que, respondam ao processo penal em liberdade, e não presos. 
    Caso Vossa Excelência assim não se entenda, requer se ainda a aplicação de medidas cautelares diversas nos termos dos art. 282 c/c art. 319 do CPP as quais os pacientes se comprometem a cumpri-las integralmente. Outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar. Expeça-se alvará de soltura”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial e no qual está tendo regular tramitação o processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.
    6. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    7. Não se apresentam, na espécie, os requisitos de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva a autorizar a atuação, neste momento, deste Supremo Tribunal, afastando a jurisdição regular a ser cumprida pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que os pacientes foram presos em flagrante, com grande quantidade de cigarros contrabandeados (112.500 maços), cujo volume precisou ser distribuído em seis veículos, o que, conforme as instâncias antecedentes, revelaria “a existência de uma estrutura organizada, típica de potencial de uma organização, sem deixar de considerar que a união de desígnios em comboio de veículos confere às condutas uma audácia incomum, mormente considerando a situação atual do país no combate à epidemia pelo Coronavírus, de modo que sequer esse fato foi levado em consideração pelos flagrados, os quais, aliás, podem inclusive ter se valido desta situação de calamidade pública como meio de conferir maior sucesso à empreitada criminosa” (fl. 3, doc. 3).
    9. Esta é a terceira impetração em que a defesa busca neste Supremo Tribunal a revogação da prisão preventiva dos pacientes.
    Ao analisar o Habeas Corpus n. 184.051, impetrado em benefício dos mesmos pacientes, neguei seguimento à impetração pelo óbice da Súmula n. 691/STF, assentando a impossibilidade de concessão da ordem de ofício pela ausência de teratologia na decisão questionada. O decreto de prisão preventiva estava devidamente fundamentado nas circunstâncias do caso e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, harmonizando-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema.
    No Habeas Corpus n. 184.051, também se afastou a possibilidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF, não tendo sido acolhido o argumento de que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva equivaleria à decretação de prisão de ofício, vedada pelo ordenamento processual penal vigente.
    Na presente ação, alega-se constrangimento ilegal, que, com base no “princípio da homogeneidade”, a segregação cautelar seria mais “gravosa que a própria pena eventualmente a ser aplicada aos paciente“.
    10. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região afastou essa alegação asseverando:
    “(...) Nesse passo, examinando o pronunciamento do Juízo primevo e as circunstâncias fáticas, vejo que o decreto prisional está realmente alicerçado nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, conforme já assentado nos Habeas Corpus 5012482- 42.2020.4.04.0000, 5013697-53.2020.4.04.0000, 5014275-16.2020.4.04.0000 e 5015732- 83.2020.4.04.0000, anteriormente impetrados pela defesa dos ora pacientes, cujas ordens restaram denegadas neste TRF4. 
    No caso, conforme destacado no parecer Ministerial (evento 9) "permanecem os pressupostos da prisão preventiva evidenciando-se a necessidade de manutenção da medida, eis que presentes as hipóteses ensejadoras da segregação cautelar, decretada para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, tendo em vista que a conduta flagrada (contrabando de cigarros) é de extrema gravidade, porque apreendida em poder dos pacientes grande quantidade de cigarros (112.500 maços), em situação de comboio." 
    Nesse diapasão, levando-se em conta a presença dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, não vejo constrangimento ilegal ou abuso de autoridade, pois o decreto prisional se encontra suficientemente fundamentado. 
    Ressalta-se, ademais, que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis, não são capazes de provocarem a revogação da prisão preventiva, se a sua manutenção é recomendada por outros elementos dos autos. Tampouco há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares no particular, pois não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso sejam condenados os Pacientes, menos ainda se iniciarão o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. Neste sentido, os seguintes precedentes do STJ: (…)
    Dessarte, considerando que permanecem hígidos os fundamentos para a decretação da prisão preventiva em relação aos pacientes e que, até o presente momento, a situação fática em nada se alterou, não existindo novos fundamentos aptos a ensejar a revogação do decreto prisional, não há falar em conversão desta para outra medida cautelar elencada no art. 319 do CPP, uma vez que tais não seriam suficientes para resguardar a ordem pública e obstar o agir delituoso dos pacientes. 
    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 3º do CPP c/c art. 932, V, do CPC e nas disposições da Resolução n. 18/2020, da Presidência deste Tribunal, denego a ordem de habeas corpus. 
    Intime-se” (fls. 40-45, doc. 2).
    11. Pela decisão transcrita não se revela situação excepcional a justificar a superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Como assentado nas decisões anteriores e reafirmado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região na decisão impugnada estão presentes os requisitos do art. 312 deste Código para a decretação da prisão preventiva dos pacientes, revelando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal).
    Em primeiro exame, não se evidencia teratologia ou constrangimento ilegal flagrante no acórdão recorrido, quando nele se afasta a alegada afronta ao princípio da homogeneidade ao entendimento de que “não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso sejam condenados os Pacientes, menos ainda se iniciarão o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta“.
    12. Há de se aguardar, assim, que as questões suscitadas sejam detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, como buscado inicialmente pelo impetrante. Inexistem, na espécie, razões jurídicas autorizativas da superação dos embaraços processuais apontados para o trâmite regular desta ação constitucional nem concessão de ordem de ofício sem se assegurar àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento do habeas corpus lá impetrado. 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora